Tribunal: TJPA
Processo: 0091085-37.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091085-37.2015.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: OZIAS DE SOUSA PINHEIRO, EWERTON DE ASSIS MOREIRA, CIRLLEM JOSE LISBOA DO ROSARIO, ALDAIR MONTEIRO DE SOUSA, OSVALMEIRE DA SILVA SANTOS, JOAO MONTEIRO DA SILVA, MARIA BEATRIZ SOUZA GOMES, ANTONIO IVALDO PINHEIRO DA ROSA, MOISES ROSARIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS APELADOS E CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R
$ 96.371,89. PEDIDO DE
EXCLUSÃO DE
TODA E QUALQUER PARCELA RETROATIVA A IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL. ACOLHIDO. CÁLCULOS LEVARAM EM CONSIDERAÇÃO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO
14, §4º, DA LEI Nº 12.016/09 E DAS SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA PROPORCIONAL E NO VALOR DE
R$ 8.800,00 PARA CADA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. MULTA FIXADA EM SENTENÇA DESCONSIDEROU O ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICÍPIO E OS OUTROS 7 IMPETRANTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
VALOR DE
R$ 9.142,00 (NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) PARA CADA UM DOS APELADOS.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A sentença recorrida acolheu os cálculos apresentados pelos Apelados em sede de Cumprimento de Sentença e, condenou o Ente Municipal ao pagamento do
valor de

R$ 37.700,14 (trinta e sete mil, setecentos reais e quatorze centavos) para MARIA BEATRIZ DE SOUZA GOMEZ e de R$ 54.511,13 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e treze centavos) para ALDAIR MONTEIRO DE SOUZA, além da multa de R$ 96.371,89 (noventa e seis mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), a ser repartida igualmente pelos credores exequentes.

2. Pedido de
exclusão de
toda e qualquer parcela retroativa a impetração mandamental. Os cálculos apresentados pelos Apelados e acolhidos pelo Magistrado de origem levaram em consideração períodos anteriores a Ação Mandamental impetrada em 05/10/2015.

3.
Como cediço, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo da ação de cobrança de parcelas pretéritas ao seu ajuizamento (art.14, §4º, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.

4. Pedido de Fixação de multa proporcional e no valor de
R$ 8.800,00 para cada exequente. Parcialmente acolhido.
O Magistrado de origem fixou o valor de
R$ 96.371,89 (noventa e seis mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos) sem levar em consideração que, dos 9 impetrantes, 7 deles firmaram acordo com o Ente Municipal já homologado em juízo, tanto que, apenas os demais, ora apelados, protocolaram Cumprimente de Sentença.

5. Considerando o valor já percebido por todos os demais impetrantes em sede de acordo homologado em juízo e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cada Apelado fará jus ao mesmo valor à título de multa, qual seja,
R$ 9.142,00 (nove mil, cento e quarenta e dois reais).

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para
que seja excluída toda e qualquer parcela retroativa a impetração mandamental e, para que a multa seja diminuída ao valor de
R$ 9.142,00 (nove mil, cento e quarenta e dois reais) para cada um dos apelados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 à 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0091085-37.2015.8.14.0144 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU contra
MARIA BEATRIZ DE SOUZA GOMEZ e ALDAIR MONTEIRO DE SOUZA
, diante da sentença proferida pelo Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru
, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pelos Apelados
.

A decisão recorrida
teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC,
reconhecendo o valor da condenação em R$ 37.700,14 (trinta e sete mil, setecentos reais e quatorze centavos) para MARIA BEATRIZ DE SOUZA GOMEZ e de R$ 54.511,13 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e treze centavos) para ALDAIR MONTEIRO DE SOUZA, além da multa R$ 96.371,89 (noventa e seis mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), a ser repartida igualmente pelos credores exequentes
. INDEFIRO o requerimento de destaque dos honorários contratuais (EAOAB, art. 22, § 4º), ante a falta do instrumento contratual nos autos. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, EXPEÇA-SE o respectivo precatório em favor de MARIA BEATRIZ DE SOUZA GOMEZ, para pagamento do valor de R$ 85.886,08 (oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos). Igualmente, EXPEÇA-SE o respectivo precatório em favor de ALDAIR MONTEIRO DE SOUZA R$ 102.697,07 (cento e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e sete centavos). OFICIE-SE ao executado, pessoalmente, para que cumpra com a obrigação de fazer, devendo, em 48 (quarenta e oito) horas, implementar o sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal 107/06, fazendo-o incidir já no próximo pagamento dos exequentes. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Expeça-se o necessário. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal afirma que os demais impetrantes, com exceção dos Apelados,
acordo com o ente municipal no valor de R$ 80.000.00 (Oitenta mil reais) e a multa foi rateada proporcionalmente entre as partes.

Assegura que os Apelados, representados por advogado diverso, protocolaram Cumprimento de Sentença requerendo a execução da multa no valor máximo e o pagamento de valores retroativos, desde o ano de 2006, que não foram objeto de questionamento no Mandado de Segurança e jamais poderiam ser cobrados em sede de Cumprimento de Sentença uma vez que a via eleita não comporta Ação de Cobrança.

Alega que
é vedada a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo de Ação de Cobrança, consoante Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto a multa, suscita que deve haver condenação proporcional, eis que o Mandado de Segurança foi impetrado por 9 pessoas e 7 delas firmaram acordo, sob pena de ser penalizado em duplicidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso,
para que seja excluída toda e qualquer parcela retroativa e, para que a multa seja dividida na proporção de 1/9 para cada parte no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) sob pena de extrapolar o teto fixado na sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões suscitando a intempestividade do Apelo e, sendo outro o entendimento, a manutenção da sentença, uma vez que os efeitos financeiros devem ocorrer desde a impetração, não podendo o Ente Municipal visar excluir qualquer valor retroativo financeiro e, em relação a multa, diz que não há o que ser diminuído e, havendo, que seja em valor individual equivalente ao acordado entre os demais impetrantes (
R$ 9.142,00 na conta de cada parte e mais R$ 2.285,80 proporcional para os advogados).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive, TEMPESTIVIDADE, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Apelante quanto os pedidos de exclusão de
toda e qualquer parcela retroativa a impetração mandamental e, que haja divisão proporcional da multa.

Em relação ao pedido de
exclusão de
toda e qualquer parcela retroativa a impetração mandamental, verifica-se nos cálculos apresentados pelos Apelados e acolhidos pelo Magistrado de origem que, de fato, há levantamento de valores desde o ano de 2006, sendo que a Ação Mandamental foi impetrada em 05/10/2015.

Como cediço, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo da ação de cobrança de parcelas pretéritas ao seu ajuizamento, conforme se extrai do art.14, §4º, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§4
o
O pagamento
de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Súmula 269.
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
.

Súmula 271.
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
.

Neste sentido, destacam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS DUODÉCIMOS NÃO REPASSADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. IMPOSSIBILIDADE. O MANDAMUS NÃO PODE SERVIR COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269 E 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Não resta dúvidas de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo de ação de cobrança, haja vista que a Impetrante, ao contrário do que alega, deixa clara a sua pretensão em obter o pagamento retroativo dos duodécimos supostamente não repassados pela Autoridade Impetrada.
2.

O mandado de segurança não se presta para a pretensão de cobrança de valores, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF
.
3.

Recurso conhecido e Não Provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800225-31.2020.8.14.0095 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022). (grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em primeiro lugar, não se opera a decadência no presente caso. Isso porque a alegada ofensa ao direito líquido e certo se opera mês a mês com ausência de reflexos econômicos decorrentes da progressão funcional e da licença prêmio sobre a remuneração da impetrante, caracterizando relação de trato sucessivo. 2. Observa
-se que o direito referente à progressão incide no período quando entrou em exercício como servidora efetiva, no caso, em março de 1994, nomeado pelo Decreto nº 045/1994, e julho de 2005, quando a Lei
Municipal nº 1.375/2005, retirou a previsão de elevação de 5% da remuneração do servidor a cada três anos de labor. Desse modo, o direito alegado, a partir dessa Lei deixou de ter previsão legal. 3.
Percebe-se que resta caracterizado o período de três triênios,
a incidir sobre a remuneração do impetrante, tendo em vista que até a entrada em vigor da lei
nº 1.375/2005, contava com onze anos de serviço público efetivo no município, o que renderia o direito a progressão funcional com direito a 15% de adicional, devendo ser enquadrado no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o seu tempo de serviço como servidor efetivo. 4.
No que se refere ao reconhecimento do pedido de pagamento da diferença salarial que foi recebida a menor, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, ou seja, a partir de 2017, ao passo que os valores requeridos, anteriores ao quinquênio, estão atingidos pela prescrição.
5. Cabe destacar que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, de modo que não se presta aos fins de reivindicação de valores anteriores ao período de impetração, nos termos da Súmula 269 do STF.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0006785-97.2017.8.14.0007 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020). (grifo nosso).

Deste modo, assiste razão ao Apelante neste aspecto, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...) Data maxima venia, merece reparos a r. sentença na parte que determina o pagamento de valores retroativos aos autores, ora apelados, pois,
a ação manejada na qual adveio o título executivo foi mandado de segurança, assim, o manejo do writ não é adequado para se buscar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir ação de cobrança, consoante dicção das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal
: (...). (Grifei).

Quanto a multa, verifica-se que o Magistrado de origem fixou o valor de
R$ 96.371,89 (noventa e seis mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos) a ser repartida igualmente pelos credores exequentes, no entanto, conforme comprovado nos autos, dos 9 impetrantes, 7 deles firmaram acordo com o Ente Municipal já homologado em juízo, tanto que, apenas os demais, ora apelados, protocolaram Cumprimente de Sentença, de modo que, o valor fixado em sentença deveria ter considerado tais fatos, sob pela de valor exorbitante e pagamento em duplicidade.

Portanto assiste parcial razão ao Apelante neste aspecto, de modo que, considerando o valor já percebido por todos os demais impetrantes em sede de acordo homologado em juízo e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cada Apelado fará jus ao mesmo valor à título de multa, qual seja,
R$ 9.142,00 (nove mil, cento e quarenta e dois reais).

Neste sentido, o ilustre Procurador de Justiça assim ponderou:

(...) No que tange ao valor da multa fixado na r. sentença, da mesma forma entendo que merece reparos a r. sentença, pois, como acima relatado o mandado de segurança restou impetrado por 09 (nove) impetrantes, dos quais 07 (sete) já fizeram acordo do valor da multa, posteriormente homologado pelo juízo de 1º grau sob o id. 13186117, páginas 01 e 02, assim, faltando receber a multa os demais impetrantes, no caso os ora apelados, o valor não pode ser pago na sua integralidade, pois, caracterizaria dupla punição ao ente público.
Pelo exposto, o valor deve ser fixado dentro de uma proporção aos ora apelados, considerando o já pagamento aos demais impetrantes
. (...). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal, para
que seja excluída toda e qualquer parcela retroativa a impetração mandamental e, para que a multa seja diminuída ao valor de
R$ 9.142,00 (nove mil, cento e quarenta e dois reais) para cada um dos apelados, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2024